Tribunal: CARF
Processo: 10886.720214/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10886.720214/2012-83
ACÓRDÃO
2002-008.426 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVANDRO ALOISIO CAMPOS DE AQUINO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser restabelecido parte do imposto de renda retido na fonte
informado na declaração, quando comprovados a retenção e o
recolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.426 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.720214/2012-83
2
Contra o contribuinte identificado nos autos foi emitida Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 07/10, relativa ao ano-
calendário de 2009, exercício 2010, para formalização de exigência e cobrança do
imposto de renda pessoa física (0211) no valor de R$ 40.545,52, multa de mora no
valor de R$ 8.109,10 e juros de mora de R$ 7.225,21.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 08, foi Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$ 46.529,95 (glosa do valor de R$ 46.529,95,
referente a imposto de renda retido na fonte, não tendo sido localizado nos
registros da Receita Federal qualquer depósito referente. Não foi apresentada
DIRF).
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 08/10, do
presente processo.
Dessa alteração resultou modificado o saldo do imposto a restituir declarado no
valor de R$ 5.984,43 para saldo de imposto a pagar no valor de R$ 40.545,52.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em
15/02/2012, fls. 02/06, com as alegações abaixo transcritas:
“(...)
1) O contribuinte acima qualificado entrou com reclamação trabalhista, Processo
N°: 0179400-10.2003.5.01.0068 (01794-2003-068-01-00-9), contra seu ex-
empregador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em Novembro de 2003 (em anexo
cópia de fls. 333 a 353 e de fls. 364 a 397);
2) A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL foi condenada a pagar ao Reclamante, ora
contribuinte, o valor homologado em fls. 334, ou seja, R$ 191.060,86 (valor
devido ao Reclamante), R$ 3.621,22 (valor devido de custas) e R$ 26.418,56 (valor
devido ao INSS); '
3) Em 23.06.2009, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL recolheu, através de Guia para
Depósito Judicial Trabalhista, o valor devido ao Reclamante, ou seja, R$
191.060,86 (As. 339);
4) A Juíza da 68a Vara do Trabalho, despachando de próprio punho na parte
superior da petição de fls. 338, determinou que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
em 05 dias, apresentasse o comprovante de pagamento das custas e da cota
previdenciária, bem como o valor devido de IR;
5) A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em atendimento ao despacho retro
apresentou comprovante de recolhimento dos valores devidos a Previdência
(fls.344), do recolhimento das custas (fls. 345), bem como planilha com o cálculo
do IRPF devido (fls. 346);
6) Do valor recolhido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em fls. 339, ou seja, R$
191.060,86, a justiça do trabalho liberou ao Reclamante, ora contribuinte, o valor
de R$ 139.182,06, através do Alvará Judicial N° 0928/2009(fls. 364);
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.426 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.720214/2012-83
3
7) Em 10/08/2009, o Tribunal Superior do Trabalho, reformulou através do órgão
especial, o entendimento sobre a incidência do IRPF sobre os juros de mora em
reclamação trabalhista, ou seja, a partir daquela data não incidiria mais o IRPF
sobre os juros de mora em execução de reclamação trabalhista. A decisão retro,
mais tarde, veio a ser ratificada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no REsp 1227133, decidiu que não incide Imposto de Renda sobre
juros de mora aplicados para compensar dívidas resultantes de condenações
trabalhistas. A Seção entendeu, por maioria, que os juros moratórios não
representam acréscimo no patrimônio do credor. Os juros reparam não só o
tempo que o beneficiário ficou privado do bem, mas também os danos morais.
Pela jurisprudência do STJ, não incide IR sobre dano moral. A matéria foi julgada
sob o rito dos recursos repetitivos, que serve para orientar os demais tribunais do
país. Prevaleceu no julgamento o voto divergente do ministro Cesar Asfor Rocha,
para quem os juros moratórios não são tributáveis porque não representam
simples renda ou acréscimo patrimonial. Esses juros, segundo o ministro,
destinam-se a indenizar danos materiais e imateriais, que não são tributáveis por
não serem identificáveis os tipos de rendas indenizadas;
8) Em 06/10/2009, o Reclamante, ora contribuinte, tomando ciência da decisão
do TST, peticionou em fls. 366, requerendo a liberação dos valores retidos a título
de IRPF sobre os juros de mora, anexando o inteiro teor da decisão do TST (fls.
367 a 379);
9) Quando a petição acima foi juntada aos autos, a Juíza da 68a Vara já havia
remetido os autos a Procuradoria da Fazenda Nacional (fls. 365), que só foi
devolvido em 25/05/2011 (fls.380);
10) Como a Juíza não havia se manifestado sobre a petição do Reclamante, ora
contribuinte, de fls. 366, ou seja, do pedido de liberação dos valores retidos a
título de IRPF sobre os juros de mora, o Reclamante, ora contribuinte informou na
declaração de ajuste de 2010, ano base 2009, em 30.04.2010, os valores
informados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em fls. 346, ou seja, como
rendimentos tributáveis o valor de R$ 171.610,50 e como imposto de renda
devido, o valor de R$ 46.529,95;
11) O Reclamante, ora contribuinte, recebeu, este ano, o termo de intimação
fiscal n° 2010/203838115865090. Dentro do prazo estabelecido prestou os
esclarecimentos acima expostos;
12) Em 17/10/2011 o Reclamante, ora contribuinte, chamou o feito a ordem no
processo da reclamação trabalhista, através da petição de fls. 395;
13) A Juíza da 68a Vara determinou a elaboração de novos cálculos (fls.392), que
foram apresentados em fls. 393, com os devidos esclarecimentos em fls. 394.
Após os cálculos foram expedidos 02 alvarás, o 1672/2011 (fls.397) para a
Fazenda Nacional, no valor de R$ 21.006,85 e o 1673/2011 (fls. 398) no valor de
R$ 30.871,95 para o Reclamante, ora contribuinte. Observe que o somatório dos
valores dos dois alvarás corresponde à diferença entre o valor recolhido pela
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.426 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.720214/2012-83
4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (R$ 191.060,86) em fls. 339 e o valor liberado,
através do alvará n° ao Reclamante, ora contribuinte (R$ 139.182,06), em fls. 364,
ou seja, o valor de R$ 51.878,80.
14) Como pode ser constatado, o contribuinte, em momento algum teve a posse
dos valores referentes ao imposto de renda para que pudesse recolhê-los à
Receita. Os valores referentes ao imposto de renda ficaram à disposição do Juízo
da 68a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro até a expedição do competente alvará
à Fazenda Nacional (fls.397). Cabe lembrar, que os valores retidos a título de
imposto renda na Justiça do Trabalho são repassados à Fazenda Nacional sem
nenhuma interferência do Reclamante.
15) Como pode ser também verificado, os valores informados na Declaração de
Ajuste, referente ao Exercício: 2010, Ano-Calendário: 2009, no dia 30/04/2010,
eram as informações oficiais até então, vez que a d. magistrada, naquela data,
ainda não havia julgado o pleito do contribuinte de fls. 300. Cabe lembrar que
naquela data (30/04/2010), o processo se encontrava na Receita Federal, onde
permaneceu por mais de um ano.
Diante do exposto e em virtude da decisão judicial na parte superior de fls. 395,
requer a retificação da declaração n° 07/12.143.424, entregue em 30/04/2010,
referente ao Exercício: 2010, Ano-Calendário: 2009, para os seguintes valores:^
Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ pelo Titular
Dados da fonte pagadora de N° 1
Nome da fonte pagadora: DELICIAS DA CANA COM DE BEB LTDA CNPJ da fonte
pagadora: 07.041.984/0001-06 Rendimentos recebidos de pessoa jurídica: R$
17.500,00 Contribuição previdenciária oficiai: R$ 1.925,00
Dados da fonte pagadora de N° 2
Nome da fonte pagadora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da fonte pagadora:
00.360.305/0001-04 Rendimentos recebidos de pessoa jurídica: R$ 78.799,24
Imposto retido na fonte: R$ 21.006,85
Rendimentos isentos e Não-Tributáveis 13. Outros (especifique) Valores
recebidos em reclamação trabalhista isentos e não-tributáveis: R$ 91.254,77
Cálculo do Imposto
Imposto Devido
Base de Cálculo: R$ 90.913,44
Imposto: R$ 17.045.83
Imposto Pago
imposto retido na fonte do titular: R3 21.006,85
IMPOSTO A RESTITUIR: RS 3.961,02
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.426 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.720214/2012-83
5
(...)”
Por fim o contribuinte solicita a retificação de sua declaração do exercício 2010,
conforme os valores acima discriminados e a improcedência do lançamento.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 07/59.
É o relatório.
A 1a Turma de Julgamento da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação, mantendo parte do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de retificação da declaração para ajustar à realidade fática
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
no valor de R$ 46.529,95 (glosa do valor de R$ 46.529,95, referente a imposto de renda retido na
fonte, não tendo sido localizado nos registros da Receita Federal qualquer depósito referente. Não
foi apresentada DIRF).
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Cuida o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, relativo à infração
de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento argüindo em síntese
que,ingresso com reclamação trabalhista contra a Caixa Econômica Federal, a qual
foi condenada a pagar R$ 191.060,86 ao reclamante, R$ 3.621,22 valor das custas
e o valor de R$ 26.418,56 do INSS. Do valor recolhido de R$ 191.060,86 foi
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.426 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.720214/2012-83
6
liberado ao reclamante o valor de R$ 139.182,06, ficando retido de IRRF o valor de
R$ 51.878,80. Posteriormente, ingressou com uma petição requerendo a
liberação dos valores retidos a título de IRRF sobres os juros de mora, já que
sobres os juros de mora não incidiria imposto de renda. Em 2011, a juíza do caso
ordenou o recalculo do IR, referente a reclamação trabalhista, liberando dessa
forma o valor de R$ 21.006,85 aos cofres da União a título de IRRF e o valor de R$
30.871,95 ao contribuinte (devidamente atualizados), que somando dava o valor
de R$ 51.878,80. Assim, requer a retificação de sua declaração, para que seja
considerado o valor de R$ 78.799,24 referente a rendimentos tributáveis
recebidos da Caixa Econômica Federal com o IRRF de R$ 21.006,85 e o valor de R$
91.254,77 de rendimentos isentos.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 12/32, os quais comprovam que
o contribuinte ingressou com reclamação trabalhista contra a Caixa Econômica
Federal, tendo sido a ré condenada a pagar R$ 191. 060,86 ao reclamante, R$
3.621,22 valor das custas e o valor de R$ 26.418,56 do INSS. Do valor depositado
em juízo, de R$ 191.060,86, foi liberado ao reclamante o valor de R$ 139.182,06.
Do valor depositado e liberado ao reclamante, restou em depósito o valor de R$
51.878,80.
Foi anexado, também, requerimento do reclamante à 68o Vara do Trabalho do Rio
de Janeiro, solicitando a liberação do IRRF sobre os juros de mora, fl. 34.
Foram refeitos os cálculos, e o valor do IRRF encontrado foi de R$ 21.006,85, fls.
52/54.
Foram emitidos os Alvarás Judiciais, fls. 57/58, o primeiro liberando para Fazenda
Nacional o valor de R$ 21.006,85 referente ao IRRF, com os devidos acréscimos
legais; e o segundo para efetuar o pagamento no valor de R$ 30.871,95 para o
contribuinte, com os devidos acréscimos legais.
Observa-se que a soma dos dois alvarás, acima mencionados, resulta no valor de
R$ 51.878,80, valor este que restou em depósito judicial no ano de 2009.
Logo, se encontra comprovado que o valor de IRRF para o ano-calendário de
2009, foi de R$ 21.006,85.
Com relação à solicitação do contribuinte para retificação de sua declaração, a
mesma não será atendida.
Em análise aos documentos acostados aos autos, não ficou comprovado quais
valores/verbas seriam tributadas e quais seriam isentas.
Não foram colacionados documentos extraídos da referida reclamação trabalhista
que pudessem comprovar as alegações do contribuinte.
Nesse aspecto, também, é oportuno examinar o que estabelece o Decreto n°
70.235, de 1972, no que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.426 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.720214/2012-83
7
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997)
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas
alegações a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e
provas e à luz da legislação tributária, a decisão de primeira instância
administrativa.
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
E o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir
do cotejamento de elementos de variada ordem - desde que estejam estes, por
óbvio, devidamente juntados ao processo.
Acrescente-se que pela legislação que rege o imposto de renda pessoa física, a
retificação da Declaração de Ajuste Anual é feita pelo próprio contribuinte sem
necessidade de pedido de autorização à autoridade lançadora.
Assim sendo, o contribuinte, percebendo o erro cometido no preenchimento da
declaração, poderia ter apresentado a Declaração de Ajuste Anual Retificadora.
Entretanto, essa faculdade somente é admissível antes de iniciado o
procedimento de revisão da declaração.
Depois de iniciado o procedimento de oficio de fiscalização não é mais admissível
entrega de declaração retificadora.
Além da faculdade que a legislação dá ao contribuinte de espontaneamente
retificar a declaração, há de se esclarecer que ao julgador da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento não é dada a competência para apreciar pedido
de retificação de Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.426 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.720214/2012-83
8
Desse modo, deverão ser refeitos os cálculos da presente Notificação de
Lançamento, conforme a seguir demonstrado.
DIRPF/2010, ano-calendário 2009.
Notificação Lançamento
Revisão da Notificação
Rendimentos Tributáveis
189.110,50
189.110,50
Omissão de Rendimento
0,00
0,00
Total Rendimentos
189.110,50
189.110,50
Desconte Simplificado
12.743,63
12.743,63
Base de Cálculo
176.366,87
176.366,87
Imposto Devido
40.545,52
40.545,52
Imposto Pago declarado(IRRF)
46.529,95
46.529,95
Glosa do imposto pago
46.529,95
25.523,10
IRRF s/ infração
0,00
0,00
Saldo do Imposto a pagar após alteração
40.545,52
19.538,67
Imposto a restituir Declarado
5.984,43
5.984,43
Imposto a pagar
40.545,52
19.538,67
Assim, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, devendo ser
mantido o imposto de renda pessoa física no valor de R$ 19.538,67, conforme
demonstrativo acima com os devidos encargos legais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 134
DF CARF MF
Original